Tribunal: STF
Processo: RE 106847
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-08
Data de publicação: 1985-11-08

Ementa:
- EX-COMBATENTE. APROVEITAMENTO - ART. 197, B, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NÃO PODE ELIDIR O MANDAMENTO CONSTITUCIONAL A DEMORA DA
ADMINISTRAÇÃO EM SUBMETER O EX-COMBATENTE A PROVA DE HABILITAÇÃO
PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PARA QUE FOI ABERTO CONCURSO. PÚBLICO.
RE CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE  O RECORRENTE SEJA SUBMETIDO A
PROVA DE HABILITAÇÃO, ART. 3. DA LEI N. 5.315, DE 12.9.67, E, SE
APROVADO, NOMEADO PARA O CARGO PLEITEADO.